Tribunal: TJMT
Processo: 1011405-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011405-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ensino Especial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRA EM ESCOLA PÚBLICA – GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DEICSÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA E A SUA CONCLUSÃO – PRAZO EXÍGUO ­– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras necessárias ao bom funcionamento de escolas pública, com a finalidade de garantir a higidez dos alunos e o adequado acesso à educação.

Afigura-se desarrazoado o prazo de 30 (trinta) dias deferido ao Ente Estatal para deflagrar o processo licitatório, fazer e aprovar um projeto arquitetônico, além de viabilizar dotação orçamentária do custo das obras.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que, nos autos da Ação Civil Pública n. 393-61.2018.8.11.0017 – Código n. 142417, concedeu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, o cronograma de execução da obra e que comprove, no prazo de 90 (noventa) dias, após este, a conclusão da reforma/ampliação da estrutura física e predial da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, no Município de Luciara/MT, sob pena de sequestro do valor necessário à execução do serviço.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sobre o fundamento de que o inquérito civil que embasou a Ação Civil Pública tramitou no Ministério Público por quase 10 (dez) anos, o que demonstra inexistir urgência que justifique a concessão da liminar.

Aduz que a SEDUC/MT havia firmado um contrato para a realização da reforma e ampliação da cozinha, do refeitório, das instalações elétricas e hidro sanitárias, na mencionada Escola, mas, em virtude de descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa contratada, houve a rescisão do pacto.

Assevera que os serviços, referentes à ampliação da cozinha, do refeitório e das instalações elétricas já tinham sido finalizados, e que as instalações hidro sanitárias serão executadas com os recursos advindos da verba emergencial.

Defende que inexiste omissão estatal, e que o
decisum
recorrido satisfaz o interesse de uma unidade escolar, em detrimento de outras que merecem maior cuidado.

Sustenta que o Poder Judiciário, em face do princípio da separação dos poderes, somente pode intervir nas políticas públicas estatais quando houver violação a direitos fundamentais, situação não evidenciada nos autos, pois a Escola encontra-se em pleno funcionamento.

Enfatiza que o Estado vive uma grave crise financeira e fiscal, com o déficit superior a 02 (dois) bilhões de reais, invocando a observância do princípio da reserva do possível.

Por fim, afirma que o prazo estipulado é exíguo, implicando a impossibilidade fática para cumprimento do pleito do Recorrido.

Postulou a concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito, o provimento do Recurso, seja cassada a decisão antecipatória da tutela.

Ao decidir o pleito liminar, deferi parcialmente o efeito suspensivo pretendido (id. 9791545).

O Agravado, devidamente intimado, não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id 18012954).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Recurso (id. 18156475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020